Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-30.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000506-30.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER ALVES VANDERLEY (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL TRAMARIN (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAWINSON FERNANDO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 050.268.449-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE RODRIGUES SILVA - CPF: 060.817.561-73 (VÍTIMA), ALESSANDRA CANZI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA
DESCLASSIFICA
TÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
A
CERCA DA
AUTORIA DELITIVA
–
PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida
a sentença que
desclassifico
u
o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas
porquanto
,
do
conjunto probatório
,
remanesce
u
dúvidas acerca
da
destinação mercantil da droga apreendida
, devendo, pois, ser aplicado em favor
do apelado
, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara

da Comarca de
Primavera do Leste
-MT
que, nos autos da Ação P
enal n.
1000506-30.2021.8.11.0037
,
desclassificou a conduta de

Valter Alves
Vanderley

do crime de tráfico de drogas para aquele
previsto no
art.

28
, da Lei n. 11.343/
06
. Ademais,
no mesmo édito judicial,
ele foi
conden
ado
pela prática do crime de roubo
.

O
apela
nte
, forte nas razões
recursais
que estão
no ID
103384005
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
o
apela
do
seja condenado pel
a prática do
crime
de
tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar
a

materialidade e a
autoria delitiva.

O

apelado
,
nas
contrar
razões
encontradiças no ID
103384008
,
refuta as
alegaçõ
es
do apelante,
pugnando pel
o desprovimento
deste
recurso
, com a manutenção da sentença
desclassificatória
. E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
107137489
,
s
eguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante n
o
ID

101805467
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO:

No dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 13h20min no Rua Santo André, no 406, Bairro Centro, na loja
Delicatto
Bolos, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
VALTER ALVES VANDERLEY
subtraiu, para si ou
para outrem, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, em face da vítima RAYANE RODRIGUES SILVA, o valor de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando na loja
Delicatto
Bolos, quando o denunciado entrou no estabelecimento, escolheu um bolo e se dirigiu ao caixa como se fosse realizar o pagamento.

Ato contínuo, VALTER sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, bem como pulou o balcão e pegou todo o dinheiro do caixa.

Após, o denunciado evadiu-se do local em uma motocicleta, que estava estacionada na via pública.

A vítima, com medo, correu para os fundos da loja e acionou a Polícia Militar.

Um casal que estava na rua no momento dos fatos, seguiu VALTER e anotou a placa da moto, qual seja OBN-2346, modelo TITAN, cor VERMELHA, e informou também que o mesmo havia sofrido um acidente e fugido do local, deixando a motocicleta para trás.

Após diligências, a polícia logrou êxito em localizar e prender o denunciado, ainda em flagrante delito, bem como apreender o simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar a vítima (Termo de Reconhecimento do objeto Pág. 55/57 – Id. 47958957).

2o FATO:

No dia 22 de janeiro de 2021, por volta da 01 hora, na Rua D, no 38, Bairro São José, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
VALTER ALVES VANDERLEY
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, a quantia de 33,95 gramas de maconha, separada em 16 porções embaladas, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos da (Pág.81/82 - Id. 47958957), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na oportunidade, Policiais Civis, em diligências após a ocorrência do roubo, diligenciaram na localização da resid
ência do denunciado e do mesmo.

Ao encontrarem, além da prisão do denunciado, fizeram buscas na casa e encontraram no quarto, embaixo do travesseiro, 16 (dezesseis) porções pequenas de substâncias análogas a maconha, conforme Termo de Exibição e Apreensão Pág. 21 – Id. 47958957.

[
...
]
.
Destaques
no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendidas
16
porções de
maconha
pesando 3
3,95
g em poder do apelado,
dentro de sua
casa
,
tendo
ele
declar
ad
o, em juízo, que
é usuário de drogas
acerca
de 20 anos
;
e, por conta disso,
praticou o roubo na
p
adaria e, de imediato, comprou a droga para consumir
, esclarecendo que
pagou
por ela
R$ 100,00 (cem reais),
cujo narcótico
seria suficiente para
o
consumo de uma semana, aproximadamente
.

Nesse contexto
, em relação
a
condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
vê-se
que não assiste razão
ao apelante
,
eis que não há provas suficientes de que o alucinógeno apreendido se destinava à comercialização
,
mormente porque
remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da
sua

destinação mercantil
,
eis que desde
sua
abordagem
pelos policiais

ele
declara ser usuário de drogas
, afirmando
q
ue o entorpecente apreendido
se
destinava ao consumo próprio,
consoante se vê destes trechos do
s
depoimento
s

que os

integrantes da Polícia Judiciária Civil

Dalton Ribas Nery
e
Rafael
Tramarin
prestaram
na segunda fase da persecução penal:

[...]

O Henrique nos levou à quitinete onde o Valter fica, inclusive, esse Henrique é o proprietário das quitinetes lá. Quando nós chegamos lá encontramos o Valter
. C
om o Valter nós encontramos 16 porções de maconha, encontramos também um simulacro de pistola e outro
s
objetos lá que poderiam ser objeto de outros crimes. A respeito da droga, a droga
tava
com o Valter, com ele. Ele
tava
deitado na cama com a droga embaixo dele. A diligência era pra apurar a autoria do roubo. A questão dessa substância encontrada em poder dele, foi o desdobrar da diligência, até então não tinha informações do tráfico lá, ainda não.
[...]
(
Dalton
Ribas Nery
, policial
civil
, depoimento na
fase judicial,
mídia audiovisual
vista no
ID
103383991
)

[...]

...
depois diligenciamos, a procura dele no endereço do Henrique onde até então a motocicleta estava e o Henrique disse que de fato, o Valter estava com a motocicleta, que tinha sabido que ele tinha sofrido um acidente e aí o Henrique levou a gente lá onde o Valter estava, umas quitinetes na rua D, no bairro são José. No encontramos o Valter lá, como o Henrique é dono dessas quitinetes, ele que abriu a porta pra gen
t
e. O Valter
tava
deitado lá com uma moça e embaixo do travesseiro dele tinha 16 porções de maconha. Nós fizemos uma busca no cômodo na parte de cima, onde o Valter t
r
a
ba
lhava na obra, e encontramos também um simulacro de arma de fogo. (...).
A droga
tava
solta, 16 porções soltas embaixo do travesseiro dele. Ele falou que não era dele e depois ele relatou que só iria falar em juízo a respeito das drogas.
[...]
(
Rafael
Tramarin
,
policial civil
depoimento na
fase judicial, mídia audiovisual
vista

no
ID 103383991)

E
mbora
a
testemunha Luiz Henrique Silva Amorim,
tenha dito
à autoridade policial
que obteve a informação
de que a moto utilizada no roubo
ocorrido na padaria foi
emprestada
por

“
Dawison
”

– usuário de drogas –
a troco de
entorpecentes,
o
fato
é
que
,
na fase judicial
,

esse
depoente,

não confirmou
essa declaração, esclarecendo que
não
se recordava
de ter falado que a moto foi emprestada por dí
vida de drogas na Delegacia de Polícia.
(
M
ídia audiovisual
vista
no ID 103383991
).

Como se sabe, para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte,
impende-se asseverar que

os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções,
são extremamente
frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. A
lém disso,
o apelado negou, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, nada
tendo vindo
de concreto para estes autos que pudesse indicar o envolvi
mento dele nessa grave conduta.

Daí por que não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do apelado, principalmente, porque, repita-se: na sua abordagem pessoal
e na busca realizada em sua
casa
, nada
, além de 3
3
,
95
g de
maconha
,
foi encontrado, que pudesse sugerir
a
ligação
dele
com o tráfico, tampouco
encontrou-se
material para embalar droga, balança para pesar, muito menos qualquer quantia
relevante
em dinheiro
e, sequer há testemunhas que apontem já ter adquirido droga do recorrido
.

Releva ponderar, ainda, nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais
“o apelado constantemente vem sendo preso por estar com drogas em sua posse, inclusive, sendo recentemente denunciado por ter no dia 14 de janeiro de 2021 trazer consigo 20 pedras de cocaína e 01 porção de maconha para fins de tráfico (PJE n. 1002466-21.2021.8.11.0037)
”
, não passam de conjecturas, porque o apelado
foi abordado e
m casa, enquanto dormia com sua companheira
, sem qualquer
situação que demonstrasse a ocorrência do comércio malsão
.
De mais a mais
, o
fato de
o recorrido
responder a outras ações penais não se traduz em elemento de convicção
capaz de
alicerçar a formação da culpa como pretende o órgão acusador.

Por conta disso,
não há

como condenar o
apelado
por mera presunção; impondo-se destacar,
outrossim,
que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor,
motivo
por

que
os
acusados devem ser responsabilizados pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte
,
não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida seria destinada à venda,
deve-se

concluir
que
o apelado
não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, ainda que haja informações acerca de sua reincidência no comércio malsão, posto que,
conforme foi dito alhures,
apenas esse fato, embora gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Destarte
, ficou claro o acerto do édito absolutório diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que a droga apreendida
com o apelado
destinava
-se
ao comércio ilícito
; até porque,
c
omo é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito, não foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou
manifest
ação
pelo desprovimento do recurso ministerial para que a sentença
desclassifica
tória seja mantida, tal como se vê desta parte do parecer:

[...]

Deste modo, a condenação não poderia basear-se unicamente na fala desta testemunha, uma vez que as provas colhidas durante o inquérito policial devem ser ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sob pena de violar o artigo 155 do Código de Processo Penal. Contudo, das provas produzidas judicialmente não é possível provar, inequivocamente, a autoria do apelado pela traficância.

Pois bem. Como consta do depoimento do policial e do auto de prisão em flagrante, nenhuma quantia significativa em dinheiro foi encontrada, e não há testemunhas que afirmem ter o apelado efetuado a venda de tais substâncias. Outrossim, além da substância ilícita nenhum outro apetrecho característico de quem realiza a venda de drogas foi encontrada poder do acusado.

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como os depoimentos das testemunhas policiais são frágeis nesse sentido, uma vez não haver nos autos provas da suspeita de traficância do apelado.

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

É preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(...).

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação do apelado para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a sentença incólume.

[...]

Negritos no original

Sendo assim
, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente,
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
do apelado
da prática do referido delito
, em sintonia com a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
,
vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é
importante deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
civis
encarregados das primeiras diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos parcos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa do recorrido.

Além do mais,
não se pode esquecer, que
em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que
desclassificou a conduta de
Valter Alves
Vanderley
para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022